Tribunal: STF
Processo: HC 215258
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-22
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA E FACILITAÇÃO DE FUGA DE PESSOA PRESA OU SUBMETIDA À MEDIDA DE SEGURANÇA DETENTIVA. PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADAS POR OUTRAS PRODUZIDAS NA FASE JUDICIAL. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO PELA PARTE DE NULIDADE A QUE DEU CAUSA (ART. 565 DO CPP). PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 735.072/RJ.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 8 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 56 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 317, § 1º, e 351, § 3º, do Código Penal (corrupção passiva qualificada por infração de dever funcional e facilitação de fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança detentiva por responsável pela custódia) - e-doc. 12.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento, em parte, à apelação interposta pela defesa para redimensionar a pena do paciente para 3 anos e 8 meses de reclusão e abrandar o regime inicial para o aberto, substituída por restritivas de direito a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução (e-doc. 13). Foi negado provimento aos embargos de declaração opostos. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 1º/06/2021.  



    4. Inconformada, a defesa impetrou, em 11/04/2022, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.  



    5. Neste habeas corpus, o impetrante argui a ilegalidade da condenação, pois baseada, exclusivamente, em provas produzidas no inquérito policial, contrariando o art. 155 do Código de Processo Penal. Alega violados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que o Ministério Público estadual dispensou a oitiva de testemunha essencial à comprovação da prática delitiva. Pondera competir à acusação o ônus da prova. Assevera prescindível dilação probatória.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da condenação imposta nos autos nº 0005967-98.2017.8.19.0204. No mérito, busca a absolvição do paciente por não haver prova da existência do fato.  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 1º/06/2021, tendo sido formalizada a impetração apenas em 09/05/2022. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. No caso, ao manter a condenação do paciente, o Tribunal de Justiça assentou:



    “Rejeição das preliminares defensivas, quer quanto à pretensa inépcia da Denúncia, já que a narrativa denuncial se mostrou suficiente e adequada à delimitação da hipótese fática a ser analisada, oportunizando às Defesas o preciso e imprescindível conhecimento integral do caso vertente, de modo a manter hígido o cumprimento dos princípios da amplitude do exercício do direito de defesa e do Contraditório e, por derivação, do devido processo legal, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade ou mácula a ser identificada e declarada nos autos, matéria que se confunde com o pedido de decretação de nulidade da Sentença, calcada na ausência de enfrentamento das teses defensivas, na exata medida em que a adoção de arrazoado incompatível com as teses sustentadas, já as descartam, independentemente do seu enfrentamento direto, devendo igualmente ser rejeitado, quer quanto à ausência de justa causa à deflagração da ação penal, porquanto, especificamente para tanto, mais do que suficientes se mostraram as declarações prestadas por WALDEMAR perante a autoridade policial (fls.17), para materializar esta particular condição da ação reclamada à legitimação de tal iniciativa; quer pela ausência de causídico durante a fase inquisitorial, inexistindo obrigatoriedade de seu acompanhamento no decurso da investigação, uma vez que ainda não foi estabelecido o Contraditório, e, portanto, não havendo que se falar em falta ou em deficiência na defesa, o que afasta a infundada perspectiva da existência de nulidade, mercê dos moldes preconizados pelo verbete sumular nº 523 do Pretório Excelso; quer quanto ao alentado cerceamento à amplitude do exercício do direito de defesa, em não tendo sido arrolado WALDEMAR como testemunha, porquanto ninguém pode suscitar em seu benefício algo a que deu causa ou para o que tenha concorrido, sendo certo que não só aquela testemunha não foi indicada para oitiva por quaisquer das Defesas, como também se tornou prejudicada a partir da manifestação de desistência coletiva quanto ao restante da prova oral, operada pelos Defensores.



    (...)



    No mérito, correto se apresentou o juízo de censura alcançado quanto à totalidade da imputação e no que concerne a todos os Recorrentes, mercê da satisfatória conjugação da encadeada prova indiciária consistente nas declarações policiais prestada pelo principal protagonista deste grande evento, WALDEMAR FERREIRA BASTOS NETO (fls. 17), com o teor das declarações judicialmente vertidas pelos próprios implicados, agentes penitenciários que compõem uma mesma dentre as equipes do SOE - Serviço de Operações Externas, FLAVIO GOMES BORGES (fls. 264), CARLOS ALBERTO CALIXTO (fls. 266), MARCIO SILVA DE AQUINO (fls. 265) e HELOISA ELMIRA DA SILVA (fls. 267). Neste sentido, aquele preso evadido, após a sua recaptura, detalhou à autoridade policial todo o modus operandi utilizado pelos agentes estatais para desviar o percurso que lhes competia ordinariamente desempenhar, ou seja, do Complexo Penitenciário em que se encontrava custodiado até o Fórum Regional de Bangu, a partir da solicitação de vantagem pecuniária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), formulada pela agente HELOISA, com o fim de realizar um ‘trabalho’ extramuros em favor do presidiário, e o que teria sido inicialmente aceito pelo mesmo, sendo certo que para desempenhar tal modificação de rota, fazia-se necessário um fato motivador de sua saída do aludido concentrador de custódias, razão pela qual foi realizado um encaminhamento ao Hospital Estadual Albert Schweitzer. Neste contexto, o agente FLÁVIO teria encabeçado e ordenado aos seus dois outros colegas de ofício que o acompanhassem na diligência hospitalar que visava transportar WALDEMAR, mostrando-se harmônicas as versões de todos eles quanto ao momento em que a viatura se encaminhou ao bairro de Vila Valqueire, onde aquele teria trocado seu uniforme por um traje civil e desembarcado com o acautelado ao encontro da funcionária HELOÍSA, com a qual, embora se encontrasse em gozo de licença médica, havia previamente ajustado dia, horário e local para encontro, no uso de trajes civis e em seu carro particular, cuja condução foi assumida por FLÁVIO, iniciativa mimetizadora que causou estranheza aos colegas, CARLOS e MARCIO, a quem orientou que continuassem a cumprir as diligências de transportes de presos que compareceriam às audiências, enquanto realizaria um ‘passeio’ com a proprietária do Fiesta vermelho e aquele custodiado, e o que, eloquentemente, alcançou a anuência e o consentimento dos mesmos, cuja ausência de resistência e de dissenso carimba a imprescindível certeza sobre a unidade de ações e desígnios delitivos entre os implicados, pois, como lecionava FEUERBACH, a presença do dolo da conduta punível é identificado pela forma como atua o agente.” (e-doc. 13, p. 14-16, grifos nossos).



    10. A Quinta Turma do STJ, no ato apontado como coator, afastou os argumentos relativos às supostas nulidades, aludindo ao que decidido no âmbito da Corte de origem quanto à existência de provas produzidas no curso da ação penal e ao fato de que a dispensa da testemunha ocorreu por desistência da própria defesa. Confira-se trechos do acórdão:



    “Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados.



    Vejamos seus termos (fls. 91-98):



    (...)



    Em tempo, nota-se que o paciente restou condenado sob exaustiva análise dos autos pelo eg. Tribunal de origem.



    Sobre a dispensa da testemunha, aliás, o eg. Tribunal afirmou que se deu mediante desistência da própria d. Defesa, sendo um verdadeiro comportamento contraditório invocar a suposta nulidade tardia em seu próprio favor.



    Verbis (fl. 78):



    ‘(...) quer quanto ao alentado cerceamento à amplitude do exercício do direito de defesa, em não tendo sido arrolado WALDEMAR como testemunha, porquanto ninguém pode suscitar em seu benefício algo a que deu causa ou para o que tenha concorrido, sendo certo que não só aquela testemunha não foi indicada para oitiva por quaisquer das Defesas, como também se tornou prejudicada a partir da manifestação de desistência coletiva quanto ao restante da prova oral, operada pelos Defensores’ (grifei).



    Assente na jurisprudência desta eg. Corte que é prática vedada em nosso ordenamento a apresentação de nulidades tardias (preclusas), em especial, quando a própria defesa/réu foi quem lhes deu causa em grande parte (venire contra factum proprium), apenas como forma de tentar a absolvição ou tumultuar o andamento processual.



    Nesse sentido, ‘A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais’ (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1382353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/5/2019).



    Sobre os princípios da lealdade, cooperação e boa-fé nos atos processuais, cita-se julgado esclarecedor:



    ‘PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 406, §3º, 410 E 411, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. ‘O julgamento monocrático do recurso especial não constitui ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de violação ao referido postulado, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente’ (AgRg no REsp 1.571.787/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/5/2016, DJe 20/5/2016).



    2. O recorrente deixou de se manifestar, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento, acerca da necessidade de oitiva da testemunha que, segundo ele, seria imprescindível ao deslinde da causa. Assim, não pode, agora, sob o argumento de que configura cerceamento de defesa, se insurgir contra fato que ele próprio deu causa. Isso porque vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual em tese concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento’ (AgRg no REsp 1.820.871/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/12/2019, grifei).



    Acerca das provas de autoria e materialidade, a princípio, se calcaram também nos depoimentos em juízo elencados abaixo.



    Veja-se (fls. 78-79):



    ‘No mérito, correto se apresentou o juízo de censura alcançado quanto à totalidade da imputação e no que concerne a todos os Recorrentes, mercê da satisfatória conjugação da encadeada prova indiciária consistente nas declarações policiais prestada pelo principal protagonista deste grande evento, WALDEMAR FERREIRA BASTOS NETO (fls. 17), com o teor das declarações judicialmente vertidas pelos próprios implicados, agentes penitenciários que compõem uma mesma dentre as equipes do SOE -Serviço de Operações Externas, FLAVIO GOMES BORGES (fls. 264), CARLOS ALBERTO CALIXTO (fls. 266), MARCIO SILVA DE AQUINO (fls. 265)e HELOISA ELMIRA DA SILVA (fls. 267) (...)’ (grifei).



    Ora, não obstante, o v. acórdão de apelação vergastado é muito antigo, proferido em janeiro de 2020 (fl. 84), sem, contudo, a insurgência da d. Defesa em seu devido tempo. 



    Nesse contexto, tendo ainda em vista que o v. acórdão objurgado já conta com alguns anos de sua publicação, esta Corte Superior também entende pela preclusão da matéria, levando em conta o princípio da lealdade processual e do respeito à coisa julgada (segurança jurídica), mesmo em se tratando de alegada nulidade absoluta.



    Vejamos:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA ALEGADA CINCO ANOS APÓS O JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido cinco anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento do recurso de apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade.



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.



    3. Agravo regimental improvido.’ (AgRg nos EDcl no HC 705.154/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 10/12/2021, grifei).



    Soma-se a tudo que, de qualquer forma, seria impossível aqui percorrer todo o acervo processual, até mesmo porque as instâncias ordinárias são soberanas na análise dos fatos e provas, enquanto o habeas corpus não admite dilação probatória e aprofundado exame do caderno da ação penal.



    Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados desta eg. Corte de Justiça:



    (...)



    Ante todo o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus’ (grifei).



    Pois bem.



    Conforme se apreende, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, não havendo falar em constrangimento ilegal.



    In casu, como decidido anteriormente, não foi constatada nenhuma flagrante ilegalidade no v. acórdão de origem, aliás, há muito, prolatado (janeiro de 2020 - fl. 84).



    As nulidades supostamente ocorridas (dispensa indevida de testemunha e condenação com provas indiciárias) ou se encontram preclusas ou exigem revolvimento fático-probatório inviável nesta via. 



    Além disso, a revisão criminal não foi peticionada na origem.



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que ‘o exame das alegações dos impetrantes se mostra processualmente inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, ‘e’ e 108, I, ‘b’, ambos da Constituição Federal’ (HC n. 483.065/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas , DJe de 11/11/2019).



    Ademais, o decisum agravado bem destacou haver provas produzidas no curso da ação penal, como os depoimentos judiciais de agentes públicos (fls. 78-79), sem descurar que a dispensa da testemunha vergastada ocorreu por desistência da própria d. Defesa, de modo que a alegação de suposta nulidade tardia em seu próprio favor configurou comportamento contraditório (nulidade de algibeira). 



    Afastada, pois, qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.” (e-doc. 16, p. 4-11, grifos nossos).



    11. A leitura das decisões revela que, ao contrário do afirmado pelo impetrante, a condenação do paciente não se alicerçou exclusivamente nas provas produzidas no inquérito policial, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias de origem. Com efeito, considerou-se também os interrogatórios dos próprios acusados produzidos em juízo. 



    12. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas. Dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processo Penal. Crimes dos arts. 297 (falsificação de documento público) e 304 (uso de documento falso) do Código Penal. Prova documental constituída na fase do inquérito confirmada por outras provas em juízo. Absolvição. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. Está consolidada na Corte a jurisprudência de que a existência, no âmbito do inquérito, de documento corroborado por outras provas produzidas sob o pálio do contraditório e da ampla defesa na fase judicial afasta a tese de que a condenação tenha se dado sem o suficiente lastro probatório (v.g. RHC nº 117.980, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/6/14). 2. Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. (RHC nº 109.979, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/10/14). 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 195.294-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/04/2021, p. 16/06/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: ALEGAÇÃO DE COLETA DE PROVA NA FASE INQUISITORIAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 183.961-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTES PRONUNCIADOS POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP por ausência de manifestação quanto à suposta inobservância do art. 155 do CPP, já que a análise do conjunto indiciário foi ampla. Se a Corte estadual entendeu que os indícios de autoria estavam demonstrados também pela prova oral produzida em juízo, o fez em observância à referida regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155, CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de indícios suficientes de autoria, destacando que os elementos indiciários foram corroborados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações dos recorrentes, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 192.283-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2020, p. 19/11/2020; grifos nossos).



    13. Quanto ao argumento de que testemunha essencial à comprovação dos fatos imputados na denúncia não foi ouvida nos autos, o Tribunal de origem afastou a alegada nulidade sob o fundamento de que “não só aquela testemunha não foi indicada para oitiva por quaisquer das Defesas, como também se tornou prejudicada a partir da manifestação de desistência coletiva quanto ao restante da prova oral, operada pelos Defensores”.



    14. O entendimento está conforme o art. 565 do Código de Processo Penal, no qual se aponta a impossibilidade, em razão do princípio da lealdade ou da boa-fé processual, de aproveitamento, pela parte, de nulidade a que haja dado causa, ao se estabelecer que “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.



    15. A motivação é válida e encontra respaldo em precedentes deste Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que indefere a produção de prova quando a defesa não oferece dados imprescindíveis para sua realização. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 173.777-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. TEMPUS REGIT ACTUM. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISPENSA DE NOVA OITIVA DOS RÉUS PELA DEFESA. POSTERIOR RETIFICAÇÃO. ART. 565 DO CPP. 1. Não há obrigatoriedade de renovação dos interrogatórios dos réus quando regularmente realizados antes da vigência da Lei 11.719/2008, que adotou o procedimento de oitiva do acusado ao final da instrução probatória (CPP, art. 400). Princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). Precedentes. 2. Em audiência de instrução e julgamento, a defesa dispensou expressamente a realização de novas oitivas dos acusados. Encerrado o ato processual, retificou a declaração anterior, a fim de demonstrar interesse na inquirição dos acusados. Incidência da regra do art. 565 do Código de Processo Penal: ‘Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse’. 3. Não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não da diligência suscitada pela defesa, com vistas a invalidar a sentença condenatória, especialmente quando não for demonstrada a ocorrência de prejuízo. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (HC nº 147.237-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/03/2018, p. 12/04/2018; grifos nossos).



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator